Tribunal: TJDFT
Processo: 0702844-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EXCURSÃO TERRESTRE. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATOS INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO DE FATOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente Agência Rota Eletrônica Ltda (Gilmar Silva Santos), solidariamente com a corré Ronistela Turismo (não recorrente), contra sentença que os condenou em R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. A recorrente requer seja declarada nula a sentença, por error in procedendo (ausência de análise de provas e não oitiva de testemunhas), ou seja a sentença reformada para afastar a condenação ou reduzir o quantum para R$ 760,00, quantia paga pela excursão.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51525302), contrarrazoado (ID 51525306), com pedido de gratuidade judiciária do recorrente, ora deferido, não acolhendo a impugnação em razão de que não infirmada a hipossuficiência financeira da ré/recorrente, modesta agência de viagens, que pelo que consta dos autos, se resume ao transporte eventual de passageiros para eventos, ainda com veículo e motorista de terceiros. Prejudicada a análise do pedido de gratuidade judiciária da autora/recorrida diante da ausência de previsão legal de condenação da recorrida nas custas e honorários no âmbito dos Juizados Especiais.
3. Preliminar de dialeticidade. O recurso apresentado pela parte ré está devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, não havendo notícia de tramitação de cumprimento de sentença e da efetivação de atos constritivos. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada.
5. A relação jurídica vista nestes autos tem natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, amoldando-se as partes autora e ré, respectivamente, aos conceitos consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 (CDC).
6. A sentença recorrida registrou que a ora recorrente deixou de impugnar especificadamente, tornando-se incontroversos os seguintes fatos: I) os diversos defeitos mecânicos do veículo; II) que o veículo substituto encontrava-se em condições precárias; III) a ausência de disponibilidade de água potável no ônibus. No tocante aos alegados defeitos e condições do ônibus, a recorrente se resumiu a asseverar em sua contestação que havia uma goteira no interior do ônibus, sendo que da simples leitura da contestação não se verifica qualquer impugnação, mesmo que genérica, aos alegados defeitos e condições do ônibus, assim como à alegação da ausência de água potável durante a viagem, conforme oferta (ID 51520804, pág. 4).
7. Ademais, a recorrente narra em sua contestação que a saída da excursão de Brasília deu-se somente às 16h35 (ID 51525261), não refutando a alegação da autora de que deveria ter saído às 08h00, iniciando-se, portanto, com mais de oito horas e meia de atraso, restando desta forma incontroverso também atraso relevante, suficiente para a caracterização do dano moral como destacou a sentença, ressaltando-se que a assistência material neste interstício foi um vale alimentação de R$ 20,00, informado pela recorrente.
8. A teor do art. 374, incisos II e III, do CPC, não dependem de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados por outra e os admitidos no processo como incontroversos, não se configurando então o alegado argumento recursal de ausência de análise de provas e oitiva de testemunha, pois despiciendo a produção de outras provas para o deslinde da presente controvérsia (art. 355 - I - CPC).
9. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando verificada falha/vícios no produto/serviço. Várias horas de espera por atrasos e condições de transporte diversos do ofertado são fatos hábeis a gerar abalo emocional intenso que foge à normalidade, tornando absolutamente necessária a compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.
10. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo circunstâncias justificadoras para a redução pleiteada, valendo o ressalto de que o valor pago pela excursão não é referência à fixação do valor da compensação extrapatrimonial.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido nas custas e nos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária ora deferida.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.